Tribunal: TJES
Processo: 0010072-92.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010072-92.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LARISSA BATISTA SILVA

APELADO: DARCY BATISTA DE ARAUJO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DE LAJE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na medida em que o direito de laje expressa-se na construção da laje e na sua posse, que no caso é exercida diretamente pela titular da laje, o direito real de laje admite aquisição pelo usucapião, exatamente como ocorre em relação aos demais direitos reais.

2. É cediço que a usucapião é o modo de aquisição de propriedade imóvel pela posse prolongada no tempo e sob determinadas condições legais, que visa coibir a inércia do proprietário em exercer a posse sobre o bem e atender à função socioeconômica da propriedade (art. 5º, XXIII da Constituição Federal de 1988).

3. A configuração da aquisição originária da propriedade pela modalidade de usucapião extraordinária depende da demonstração simultânea dos requisitos descritos no art. 1.238, do Código Civil.

4. O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015). (REsp n. 1.361.226/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 9/8/2018)

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010072-92.2015.8.08.0011

APELANTE: LARISSA BATISTA SILVA

APELADO: ESPÓLIO DE DARCY BATISTA DE ARAUJO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LARISSA BATISTA SILVA
contra a r. sentença de fls. 224/228 que, nos autos da
ação de usucapião extraordinária
ajuizada em face de
DARCY BATISTA DE ARAUJO
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões de fls. 232/251, a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
pleiteia tão somente a usucapião do imóvel construído no subsolo (laje) anteriormente cedido, e não a totalidade do imóvel objeto de partilha;
(ii)
restaram comprovados e preenchidos os requisitos para consagração da posse do imóvel construído sobre o pavimento, devendo ser reconhecido o domínio da autora.

Aduz, ainda, que
(iii)
“
a abertura do processo de inventário autuado sob o n
º
5003688-18.2021.8.08.0011, o qual declarou o Sr. Nilson Batista como inventariante, somente fora ajuizado em 2021, ou seja, após o lapso temporal da prescrição aquisitiva de usucapião extraordinária, não interferindo em nada na posse mansa e pacífica exercida pela Apelante ao longo dos 33 (trinta e três) anos
”;
(iv)
inexiste nos autos qualquer indício de impugnação ou embargos à posse e pacífica exercida entre o período de 1981 a 2015.

Contrarrazões, à fls. 259/286, pelo desprovimento do recurso.

Na origem, trata-se de
ação de usucapião extraordinário
ajuizada pela apelante, na qual aduz que, no ano de 1981, o
de cujus
(DARCY BATISTA DE ARAÚJO) cedeu uma parte de seu terreno, no subsolo de sua casa, para Maria da Penha Batista Silva, genitora da autora, que fixou residência no local de forma mansa, pacífica e contínua, sem qualquer oposição, por 23 anos.

Segue sustentado que “
após 23 (vinte e três) anos de posse mansa, pacífica e contínua, sem qualquer oposição, no ano de 2005, a Sra. Maria da Penha Batista Silva cedeu o imóvel usuca
p
iendo
p
ara a filha, ora A
pelante, q
ue ali constituiu morada fixa, de forma mansa.
p
acífica e contínua
p
or mais de 10 (dez) anos. Totalizando 33 (trinta e três) anos de posse de forma mansa, pacífica e contínua, na modalidade de "soma" da posse a de seu antecessor, na forma do art. 1.243, do CC
”.

Com base nestes fundamentos, e sustentando preencher os requisitos previstos no art. 1.238 do Código Civil, a autora pleiteou o reconhecimento da usucapião, para que seja declarada a propriedade “
do imóvel objeto do projeto arquitetônico (fl. 20) e no memorial descritivo colacionado a fl. 172/verso, com área de 86,08m2
”.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese o magistrado primevo sustentar que a autora, informalmente, tenha alterado seu pedido inicial – reconhecimento da usucapião da integralidade do terreno de 202,50m2 – para que seja reconhecido o direito de laje da metragem correspondente ao imóvel existente do subsolo, de 86,08m2, o que realmente se verifica é que, desde seu petitório inicial, a autora ressalta tão somente seu direito perante a residência fixada por sua genitora.

Tal fato se comprova, inclusive, diante dos documentos colacionados pela recorrente ao ajuizar a presente demanda, que descrevem a área referente ao pavimento do subsolo – e não a integralidade do terreno.

Dito isso, assevero que, na medida em que o direito de laje expressa-se na construção da laje e na sua posse, que no caso é exercida diretamente pela titular da laje,
o direito real de laje admite aquisição pelo usucapião
, exatamente como ocorre em relação aos demais direitos reais.

E, embora o magistrado
a quo
tenha se valido dos artigos incluídos pela Lei nº 13.465/2017 (direito real de laje), fato é que tais fundamentos tratam-se de instituto novo, anterior ao ajuizamento da demanda, que se deu no ano de 2015, isto é, 2 anos antes da edição da referida norma.

Desta forma, verifico a possibilidade do reconhecimento da usucapião do direito de laje, se, por óbvio, foram comprovados os requisitos necessários. Aliás, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Liminar indeferida na origem. Embargantes que pretendem sustar a ordem de imissão na posse expedida em favor dos recorridos, alegando que exercem direito sobre o imóvel que se encontra acima da construção original. Juízo a quo que afastou a existência do direito real de laje ante a ausência de registro. Fato que, só de si, não obsta a proteção possessória almejada.
Direito de laje passível de reconhecimento pela via da usucapião.
Natureza da posse que depende de dilação probatória. (...)

(TJSC; AI 4023328-81.2019.8.24.0000; Joinville; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Jorge Luis Costa Beber; DJSC 01/10/2019; Pag. 155)

________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. Direito real de laje.
O exercício do direito real de laje pode ser adquirido pelo usucapião.
Apelação provida.

(TJRS; AC 0033828-79.2020.8.21.7000; Proc 70083954693; Porto Alegre; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 31/08/2022; DJERS 06/09/2022)

Destarte, é cediço que a usucapião é o modo de aquisição de propriedade imóvel pela posse prolongada no tempo e sob determinadas condições legais, que visa coibir a inércia do proprietário em exercer a posse sobre o bem e atender à função socioeconômica da propriedade (art. 5º, XXIII da Constituição Federal de 1988).

Com efeito, a configuração da aquisição originária da propriedade pela modalidade de
usucapião extraordinária
depende da demonstração simultânea dos requisitos descritos no art. 1.238, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.238
. Aquele que, por
quinze anos
,
sem interrupção, nem oposição,

possuir como seu
um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Ainda, é de se considerar que, nos termos do artigo 1.243, do Código Civil, para fins de contagem do prazo da usucapião, admite-se que se some à posse dos requerentes a dos seus antecessores:

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.

Da análise dos autos, verifico que a autora colaciona, além dos documentos já mencionados – que comprovam a existência de edificação no subsolo – a existência de instalação de rede elétrica de titularidade da sua genitora, fatura de “
TV a cabo
” e internet em seu nome, bem como imagens que demonstram as construções feitas no terreno.

Ainda, todas as testemunhas ouvidas em juízo que, inclusive, residem no mesmo bairro do imóvel objeto da usucapião, confirmam aquilo narrado pela autora, senão vejamos:

Termo de depoimento testemunhal da Sra. Cacilda Cordeiro de Melo (fl. 166)

“(...) que mora próximo ao imóvel usucapiendo há mais de 30 anos; que o terreno onde fica o imóvel objeto dos autos pertencia ao avô da requerente;
que os pais da autora construíram a casa que esta busca usucapir; que a autora ficou com um dos pavimentos da construção; que o referido pavimento está alugado pela autora; que a autora nasceu nessa casa que busca usucapir
; que há outras pessoas residindo nos demais pavimentos; que Nilson, tio da autora, mora num prédio vizinho, independente do prédio onde fica a casa da autora;
que a autora passou a ser dona do imóvel usucapiendo há uns 20 anos; que nunca invasão ou terceiros dizendo serem donos do imóvel usucapiendo
;
que a posse da autora é mansa, pacífica e ininterrupta
.”

Termo de depoimento testemunhal do Sr. Adilson Raimundo Oliveira (fl. 167)

“(...) que mora próximo ao imóvel usucapiendo há 60 anos; que o imóvel objeto dos autos pertencia ao avô da requerente;
que os pais da autora construíram a casa que esta busca usucapir; que a autora ficou com um dos pavimentos da construção; que o referido pavimento está alugado pela autora
; que há outras pessoas residindo nos demais pavimentos; que Nilson, tio da autora, mora num prédio vizinho, independente do prédio onde fica a casa da autora;
que a autora passou a ser dona do imóvel usucapiendo há uns 15 anos
;
que nunca invasão ou terceiros dizendo serem donos do imóvel usucapiendo; que a posse da autora é mansa, pacífica e ininterrupta;
que não sabe se Nilson tem interesse no imóvel usucapiendo.”

Com efeito, a meu ver, restou demonstrado que a autora exercia posse direta sobre o imóvel edificado no subsolo, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, há cerca de, pelo menos, 10 (dez) anos quando propôs a presente demanda.

Portanto, considerando que, antes da autora, sua genitora Maria da Penha Batista já exercia posse sobre o bem desde, pelo menos, o ano de 2000, certo é que a requerente continuou a posse então exercida por ela, nos termos do artigo 1.243. Com efeito, é possível afirmar que a posse exercida sobre o referido bem perdurava há cerca de, no mínimo, 15 (quinze) anos quando houve a propositura desta ação.

Ainda que assim não fosse, é imperioso rememorar que a jurisprudência do C. STJ autoriza que o prazo exigido para fins de usucapião seja completado ao longo da demanda, senão vejamos:

(...) 4.
O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015).
(...)

(REsp n. 1.361.226/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 9/8/2018.)

_______________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. POSSE PARCIALMENTE EXERCIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 1.238, § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INTELIGÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESPECÍFICA CONFERIDA PELO ART. 2.029. POSSE MANSA E PACÍFICA. SÚMULA 7/STJ. (...)

4.
É plenamente possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso d
a
ação de usucapião, por força do art. 462 do CPC, que privilegia o estado atual em que se encontram as coisas, evitando-se provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito do autor ou de improcedência quando o direito pleiteado na inicial, delineado pela causa petendi narrada, é reforçado por fatos supervenientes.

Precedentes. (...)

(AgRg no REsp n. 1.163.175/PA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/3/2013, DJe de 11/4/2013.)

Deste modo, ainda que consideremos apenas o exercício possessório da autora, certo é que esta possui o imóvel como seu, nele realizando atos, desde 2005, o que, no momento, perfaz o lapso temporal de 19 (dezenove) anos.

E, embora o inventariante Nilson Batista tenha iniciado o processo de inventário nº 5003688-18.2021.8.08.0011, assevero que este apenas se deu no ano de 2021, isto é, após o lapso temporal da prescrição aquisitiva da usucapião extraordinária, o que não interfere na posse mansa e pacífica da autora ao longo dos anos.

Diante de todo o exposto, reputo que estão presentes os requisitos autorizadores da aquisição da propriedade pela autora pela via da usucapião extraordinária, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da presente fundamentação.

Inverto os ônus de sucumbência e, a título de honorários recursais, majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.